Tribunal: TJPA
Processo: 0000518-72.2011.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000518-72.2011.8.14.0055

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LOPES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDO NONATO MONTEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N° 0000518-72.2011.8.14.0055.

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS.

ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - OAB/PA 35.997-A.

APELADOS: MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LOPES e RAIMUNDO NONATO

MONTEIRO ALVES.

REPRESENTANTE: VERÔNICA FERREIRA NORONHA DE BARROS – DPE/PA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE CULPA OU DOLO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS em face de MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LOPES e RAIMUNDO NONATO MONTEIRO ALVES, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para determinar: (i) que os juros moratórios sejam fixados a partir da data da citação da seguradora; (ii) que os honorários sucumbenciais sejam recalculados com base no valor atualizado da condenação; (iii) que seja desconsiderada a inclusão do genro da vítima no polo ativo da demanda, por ausência de legitimidade. A recorrente sustenta ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se resta comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, requisito para a procedência do pedido indenizatório do seguro DPVAT, considerando a documentação apresentada na petição inicial.

III. Razões de decidir

Do nexo de causalidade - responsabilidade objetiva do DPVAT:

3. Não merece acolhimento a alegação da seguradora sobre insuficiência de provas quanto ao nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima.

4. Os documentos apresentados na petição inicial comprovam que a parte autora efetivamente sofreu o acidente narrado e evidenciam vínculo direto entre esse evento e os danos que resultaram no óbito.

5. Encontra-se devidamente caracterizado o nexo de causalidade, requisito fundamental para a procedência do pedido indenizatório do seguro DPVAT. Com a documentação apresentada, fica demonstrado que o evento danoso originou o dano sofrido, afastando-se a tese de insuficiência probatória.

6. A responsabilidade civil decorrente do seguro DPVAT é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a lesão que dele resultou para que a vítima faça jus ao seguro.

7. Para ter direito ao seguro DPVAT, basta que seja demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e a lesão sofrida, não sendo necessário provar culpa ou dolo do causador do dano. O DPVAT visa garantir a indenização independentemente da identificação do responsável ou da demonstração de culpa.

8. Comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo de causalidade com a morte do vitimado, aos herdeiros do falecido é devida a indenização securitária do DPVAT, nos termos dos arts. 3º, I, 4º e 5º da Lei 6.194/1974.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida, que deu parcial provimento à apelação determinando: (i) juros moratórios fixados a partir da citação da seguradora; (ii) honorários sucumbenciais recalculados com base no valor atualizado da condenação; (iii) desconsideração da inclusão do genro da vítima no polo ativo, por ausência de legitimidade.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil decorrente do seguro DPVAT é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a lesão sofrida para que a vítima faça jus ao seguro. 2. Para ter direito ao DPVAT, desnecessário provar culpa ou dolo do causador do dano. O DPVAT visa garantir indenização independentemente da identificação do responsável ou demonstração de culpa. 3. Comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo causal com a morte do vitimado, aos herdeiros é devida a indenização securitária do DPVAT (arts. 3º, I, 4º e 5º da Lei 6.194/1974). 4. A documentação que comprova o acidente e evidencia vínculo direto com os danos que resultaram no óbito é suficiente para caracterização do nexo de causalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/1974, arts. 3º, I; 4º; 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.787.788, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.12.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 08024039620208140015, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N° 0000518-72.2011.8.14.0055.

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
.

ADVOGADO:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - OAB/PA 35.997-A.

APELADOS:
MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LOPES e RAIMUNDO NONATO

MONTEIRO ALVES.

REPRESENTANTE:
VERÔNICA FERREIRA NORONHA DE BARROS – DPE/PA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
em face de
MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LOPES e RAIMUNDO NONATO MONTEIRO ALVES

em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para determinar que os juros moratórios sejam fixados a partir da data da citação da seguradora
,
os honorários sucumbenciais deverão ser recalculados com base no valor atualizado da condenação e deve ser desconsiderada a inclusão do genro da vítima como parte no polo
ativo da demanda, por não possuir legitimidade para pleitear a indenização do seguro DPVAT.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a ausência de nexo de causalidade.

Sem
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE CULPA OU DOLO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS em face de MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LOPES e RAIMUNDO NONATO MONTEIRO ALVES, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para determinar: (i) que os juros moratórios sejam fixados a partir da data da citação da seguradora; (ii) que os honorários sucumbenciais sejam recalculados com base no valor atualizado da condenação; (iii) que seja desconsiderada a inclusão do genro da vítima no polo ativo da demanda, por ausência de legitimidade. A recorrente sustenta ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se resta comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, requisito para a procedência do pedido indenizatório do seguro DPVAT, considerando a documentação apresentada na petição inicial.

III. Razões de decidir

Do nexo de causalidade - responsabilidade objetiva do DPVAT:

3.

Não merece acolhimento a alegação da seguradora sobre insuficiência de provas quanto ao nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima.

4.

Os documentos apresentados na petição inicial comprovam que a parte autora efetivamente sofreu o acidente narrado e evidenciam vínculo direto entre esse evento e os danos que resultaram no óbito.

5.

Encontra-se devidamente caracterizado o nexo de causalidade, requisito fundamental para a procedência do pedido indenizatório do seguro DPVAT. Com a documentação apresentada, fica demonstrado que o evento danoso originou o dano sofrido, afastando-se a tese de insuficiência probatória.

6.

A responsabilidade civil decorrente do seguro DPVAT é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a lesão que dele resultou para que a vítima faça jus ao seguro.

7.

Para ter direito ao seguro DPVAT, basta que seja demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e a lesão sofrida, não sendo necessário provar culpa ou dolo do causador do dano. O DPVAT visa garantir a indenização independentemente da identificação do responsável ou da demonstração de culpa.

8.

Comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo de causalidade com a morte do vitimado, aos herdeiros do falecido é devida a indenização securitária do DPVAT, nos termos dos arts. 3º, I, 4º e 5º da Lei 6.194/1974.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida, que deu parcial provimento à apelação determinando: (i) juros moratórios fixados a partir da citação da seguradora; (ii) honorários sucumbenciais recalculados com base no valor atualizado da condenação; (iii) desconsideração da inclusão do genro da vítima no polo ativo, por ausência de legitimidade.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade civil decorrente do seguro DPVAT é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a lesão sofrida para que a vítima faça jus ao seguro. 2. Para ter direito ao DPVAT, desnecessário provar culpa ou dolo do causador do dano. O DPVAT visa garantir indenização independentemente da identificação do responsável ou demonstração de culpa. 3. Comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo causal com a morte do vitimado, aos herdeiros é devida a indenização securitária do DPVAT (arts. 3º, I, 4º e 5º da Lei 6.194/1974). 4. A documentação que comprova o acidente e evidencia vínculo direto com os danos que resultaram no óbito é suficiente para caracterização do nexo de causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.194/1974, arts. 3º, I; 4º; 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.787.788, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.12.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 08024039620208140015, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024.

No caso analisado, mantenho o entendimento exarado quando do proferimento da Decisão Monocrática às
fls. ID Num. 31055771 – Pág. 1-7
, momento em que aduzi não merecer acolhimento a alegação da seguradora sobre insuficiência de provas quanto ao
nexo de causalidade
entre o acidente de trânsito e a morte da vítima.

Os documentos apresentados na petição inicial (ID 70332534) comprovam que a parte autora efetivamente sofreu o acidente narrado, e evidenciam um vínculo direto entre esse evento e os danos que resultaram no óbito.

Dessa forma, encontra-se devidamente caracterizado o nexo de causalidade, requisito fundamental para a procedência do pedido indenizatório do seguro DPVAT. Com a documentação apresentada, fica efetivamente demonstrado que o evento danoso originou o dano sofrido, de modo que se afasta a tese de insuficiência probatória defendida pela seguradora.

Segue entendimento:

A responsabilidade civil decorrente do seguro
DPVAT
é objetiva, significando com isto que basta a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a lesão que dele resultou para a vítima fazer jus ao seguro
. (STJ - REsp: 1787788, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/12/2023)

Assim, a vítima para ter direito ao seguro, basta que seja demonstrado o nexo causal entre o evento danoso (como um acidente envolvendo veículo automotor terrestre) e a lesão sofrida. Não é necessário provar culpa ou dolo do causador do dano, já que o DPVAT visa garantir a indenização independentemente da identificação do responsável ou da demonstração da sua culpa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CAUSOU A MORTE DO PAI DA AUTORA. REQUERENTE. ÚNICA HERDEIRA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA FILHA. EVIDENCIADA.
NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS COMPROVADOS
. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E O NEXO DE CAUSALIDADE COM A MORTE DO VITIMADO
, AOS HERDEIROS DO FALECIDO É DEVIDA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT, NOS TERMOS DOS ARTS. 3º, I, 4º E 5º, DA LEI Nº 6 .194/1974. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024039620208140015 21994263, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para determinar que os juros moratórios sejam fixados a partir da data da citação da seguradora
,
os honorários sucumbenciais deverão ser recalculados com base no valor atualizado da condenação e deve ser desconsiderada a inclusão do genro da vítima como parte no polo
ativo da demanda, por não possuir legitimidade para pleitear a indenização do seguro DPVAT.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026